Tribunal: TJBA
Processo: 8063300-15.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063300-15.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAMMER ACADEMIA DE GINASTICA LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE GONDIM BRANDAO, NAIARA DE CASTRO RIOS

APELADO: LUCIANO FERNANDES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANA RAQUEL DE MELO DORNELAS

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração em face de acórdão proferido no julgamento de Agravo Interno em Apelação Cível. Não se verifica no acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. O recurso apenas retrata o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar as irresignações expostas, nem vícios hábeis a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Deve-se destacar que o julgador não está obrigado a examinar e a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos e argumentos trazidos pelas partes, podendo pronunciar-se apenas acerca dos motivos que o embasaram para formar sua convicção. Sobre o tema, a propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do cpc). Embargos de declaração não acolhido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no Agravo Interno nº 8063300-15.2019.8.05.0001.2.AgIntCiv na Apelação Cível n° 8063300-15.2019.8.05.0001, em que figuram como embargante HAMMER ACADEMIA DE GINASTICA LTDA e embargado LUCIANO FERNANDES DE ALMEIDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher o recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: